Tribunal: TJSP
Processo: 1001613-82.2019.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Negativa de relação jurídica. Empréstimo. Portabilidade. Relação de consumo. Banco que provou a portabilidade de empréstimo mantido pelo consumidor em outra instituição financeira (CEF), sua quitação e, ainda, a devolução de troco. Operações comprovadas. Ação julgada improcedente. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Negativa de relação jurídica. Empréstimo. Portabilidade. Relação de consumo. Banco que provou a portabilidade de empréstimo mantido pelo consumidor em outra instituição financeira (CEF), sua quitação e, ainda, a devolução de troco. Operações comprovadas. Ação julgada improcedente. Sentença confirmada.

- RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000175037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001613-82.2019.8.26.0063, da Comarca de Barra Bonita, em que é apelante JOSÉ
VALDIR RONDINA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados BANCO J SAFRA S/A e
BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1001613-82.2019.8.26.0063 - Barra Bonita - Voto no 28.553 – RG.
APELAÇÃO CÍVEL No 1001613-82.2019.8.26.0063 - VOTO N.o 28.553
APELANTE: JOSÉ VALDIR RONDINA
APELADOS: BANCO J SAFRA S/A E BANCO SAFRA S/A
COMARCA DE BARRA BONITA - 1a VARA
MM. JUIZ DE DIREITO: GUILHERME BECKER ATHERINO
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
C.C.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Negativa de
relação jurídica. Empréstimo. Portabilidade. Relação de
consumo. Banco que provou a portabilidade de
empréstimo
mantido
pelo
consumidor
em
outra
instituição financeira (CEF), sua quitação e, ainda, a
devolução de troco. Operações comprovadas. Ação
julgada improcedente. Sentença confirmada.
- RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestiva apelação (fls. 161/170),
isenta de preparo, interposta contra a respeitável sentença de fls.
154/158, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com reparação por danos morais, julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o
autor a pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
ressalvada a gratuidade.
Inconformado, o autor apela para pedir a reforma
da sentença.
Reitera
sua
condição
de
beneficiário
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1001613-82.2019.8.26.0063 - Barra Bonita - Voto no 28.553 – RG.
aposentadoria por tempo de contribuição. Afirma que no dia 05 de abril
de 2018, tomou empréstimo consignado, a ser solvido em 72 parcelas
de R$ 634,10 (contrato no 6062536). Porém, alega tê-lo quitado em 25
de fevereiro de 2019. Insiste que não realizou o empréstimo
consignado junto ao Banco Safra, ora réu, no valor de R$ 24.974,24,
para ser pago em 72 parcelas. Discorre sobre a sistemática do
empréstimo consignado, afirmando a inobservância, pelo Banco, das
normas a ele inerentes. Afirma sua hipossuficiência financeira e técnica
e, por isso, a incidência do CDC. Aduz a ofensa a dispositivos
normativos do empréstimo consignado e reitera o pedido reparatórios
dos danos morais que sofreu.
Contrarrazões fls. 174/177.
É o relatório.
2) Admito o recurso, uma vez reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, isento de preparo e, quanto
ao mais, atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
3)
A
ação
versa
pedido
declaratório
de
inexigibilidade de débito e de reparação por danos morais. Segundo a
petição inicial, o autor, beneficiário de aposentadoria por tempo de
contribuição, formalizou empréstimo no dia 05 de abril de 2018, para
ser solvido em 72 parcelas de R$ 634,10 (contrato no 6062536), cuja
quitação teria ocorrido em 25 de fevereiro de 2019 e, permitindo, ainda,
a realização de outro, no valor de R$ 858,08, em 02 de fevereiro de
2019, este último para ser saldado em 72 parcelas de R$ 24,00. Consta,
porém, que em março de 2019, ao comparecer em agência do Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1001613-82.2019.8.26.0063 - Barra Bonita - Voto no 28.553 – RG.
Itaú, para receber a sua aposentadoria, foi informado sobre a existência
de outro empréstimo consignado junto ao Banco Safra, no valor de R$
24.974,24, para ser pago em 72 parcelas de R$ 634,10. Nega, contudo,
ter realizado o referido empréstimo, pugnando pela declaração de sua
inexistência, com restituição das parcelas descontadas e reparação dos
danos morais.
A ação foi julgada improcedente e o autor
condenado a pagar as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios.
Inicialmente, aplicam-se ao caso as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, pois o autor agiu como destinatário
final dos serviços prestados pela instituição financeira (art. 2o do
Código de Defesa do Consumidor).
Portanto, nos termos do art. 14 do diploma citado,
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Vale dizer, a responsabilidade do fornecedor é
objetiva e dela só se eximirá se provar que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste ou se verificou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro (§ 3o, I e II do Código).
Para se eximir da responsabilidade objetiva que lhe
é imputada, a instituição financeira afirma a regularidade das transações
bancárias mantidas com o autor/apelante, primeiro mediante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1001613-82.2019.8.26.0063 - Barra Bonita - Voto no 28.553 – RG.
portabilidade de primitivo empréstimo anterior firmado junto à CEF
Caixa Econômica Federal, devidamente quitado e, depois, por meio de
dois refinanciamentos.
De fato, o Banco logrou comprovar, por
instrumentos escritos, a portabilidade de empréstimo consignado no
valor de R$ 17.161,50 (planilha de fls. 67), cuja quitação junto ao
Banco primitivo, implicou no seu refinanciamento junto ao Banco/réu,
no valor de R$ 24.126,48, com troco de R$ 6.056,58 (planilha de fls.
79) e, em seguida, por meio de outro refinanciamento, no valor de R$
24.974,24, com troco de R$ 1.284,29 (planilha de fls. 90).
As três operações estão identificadas: 5895086
(portabilidade junto ao Banco Caixa Econômica Federal; 6062536
(refinanciamento); e, 9223708.
Os instrumentos constam de fls. 68/72, 80/85 e
90/94), estão todos assinados e acompanhados, ainda, de cópias de
documentos pessoais (RG e CPF), além de declaração de residência
(fls. 75/77, 86/8 e 94/96), sendo certo, ademais, que o autor/apelante
não questiona a autenticidade das assinaturas constantes em cada qual
dos documentos.
A contestação ainda exibe comprovação de
quitação do primitivo empréstimo (objeto da portabilidade), no valor de
R$ 17.997,47 (fls. 57), a comprovação de pagamento dos “trocos”, um
no valor de R$ 6.056,58 (fls. 58) e outro, no valor de R$ 1.284,29 (fls.
59), ambos feitos em nome do autor e junto ao seu Banco (341
agência 4250, Conta 285855).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1001613-82.2019.8.26.0063 - Barra Bonita - Voto no 28.553 – RG.
A propósito, a própria petição inicial confirma a
existência do empréstimo feito junto ao Banco-réu, por meio do
contrato 6062536, firmado em 05 de abril de 2018, cuja quitação,
afirmada na petição inicial, ocorreu não por pagamento realizado pelo
autor/apelante, mas por meio de outro refinanciamento, operação no
9223708 (contrato de fls. 91/93). Cumpre observar que o autor não
provou o pagamento do empréstimo originário, mediante recursos
próprios -- nenhum recibo foi por ele juntado aos autos.
Com efeito, o Banco-réu logrou provar a cadeia de
empréstimos (portabilidade e refinanciamentos), cujos saldos de cada
operação foram efetivamente depositados na conta corrente do
autor/apelante, a mesma em que recebe seus proventos de
aposentadoria.
Conforme pontuou o digno sentenciante, os
documentos juntados aos autos pelo réu são suficientes a demonstrar a
contratação dos empréstimos por parte do autor. Em especial, o
documento de fls. 90/93, datado de fevereiro de 2019, e assinado pelo
cliente, que não o impugnou em sua réplica.
Destaco que a contratação seguiu a mesma linha
das operações anteriores, foi firmada por escrito e está assinada pelo
autor/apelante, e de seus termos constam exatamente os valores
relativos aos empréstimos anteriores, o número de parcelas e o
montante disponibilizado na conta do consumidor.
Nada de irregular cumpre reconhecer, portanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1001613-82.2019.8.26.0063 - Barra Bonita - Voto no 28.553 – RG.
Nesse sentido:
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA EMPRESTIMO
DEPÓSITO
PARCIAL
DO
VALOR
PACTUADO
POSSIBILIDADE
REFINANCIAMENTO/PORTABILIDADE DE UM OUTRO EMPRÉSTIMO
FIRMADO PELA AUTORA JUNTO AO INSS AUSÊNCIA DO DEVER DE
INDENIZAR De fato, o banco provou que o contrato 803863166 (f. 117/119) foi
utilizado para quitar operação de crédito anterior, que gerou um saldo de R$ 721,36,
que efetivamente foi depositado na conta corrente da consumidora (f., 22). Destaco
que a requerente não impugnou o contrato, não negou tê-lo subscrevido e não negou
ter ciência de seu conteúdo, pelo que, no meu entendimento, está provada a
regularidade da contratação e da operação ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO
DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o
princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc.
LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da
sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de
Justiça. SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO. (Apelação no
0003793-36.2015.8.26.0352, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
EDUARDO SIQUEIRA, julgado em 25 de setembro de 2018).
EMENTA: INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Empréstimos
consignados em conta corrente. Operações bancárias não reconhecidas pela
correntista. Regularidade das contratações comprovada. Recursos financeiros
creditados pela instituição financeira e utilizados para quitar o saldo devedor de
empréstimos anteriormente celebrados. Validade das contratações reconhecida.
Falha na prestação do serviço não configurada. Pretensão indenizatória indevida.
Litigância de má-fé caracterizada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação no 1005971-91.2016.8.26.0032, Rel. Des. AFONSO BRÁZ, julgado
em 30 de agosto de 2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1001613-82.2019.8.26.0063 - Barra Bonita - Voto no 28.553 – RG.
Assim, a despeito da irresignação manifestada pelo
autor/apelante, o certo é que não existe qualquer indício de fraude nas
contratações (portabilidade/refinanciamento), pois o Banco-réu logrou
provar a regularidade das operações bancárias originárias da parcela
descontada do benefício de aposentadoria do autor/apelante.
Nessa conformidade, à vista da prova documental
carreada aos autos, cumpre confirmar a sentença também pelos
próprios fundamentos.
Nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios para 12% do valor da causa, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC, ressalvada a gratuidade.

EDGARD ROSA
Desembargador Relator